Tribunal: TJDFT
Processo: 0706749-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS PATERNOS. ART. 1.696, DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. SÚMULA 596 DO STJ. REQUISITOS PARA A FIXAÇAO DE ALIMENTOS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.696 do Código Civil dispõe que “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns na falta dos outros”. 1.1. A responsabilidade dos avós quanto à prestação de alimentos em favor dos netos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos genitores dos alimentandos.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 596, consolidou entendimento no sentido de que “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso da impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”. 2.2 Nesse sentido, para que os alimentos avoengos sejam fixados é preciso averiguar a necessidade da alimentanda, a incapacidade de um dos genitores de prover alimentos e a possibilidade dos avós para suportar a despesa.
3. Não comprovada a impossibilidade de cumprimento da prestação alimentícia, não se justifica a condenação dos avós paternos ao pagamento de pensão alimentícia.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.